Tribunal: TJMT
Processo: 0000193-39.2014.8.11.0035
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000193-39.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 044.246.981-06 (APELADO), DEUZILIA NUNES RIBEIRO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - ESTADO DE MATO GROSSO - MULTA COERCITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 461 CPC – BLOQUEIO EFETIVADO - EXCLU
SÃO DA
MULTA DIÁRIA -
RECURSO PROVIDO

1. Deve ser excluída a MULTA diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático.

2. [...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 171970/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 26 de janeiro de 2016).

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de Tutela Liminar nº
193-39.2014.811.0035 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de Jefferson Ribeiro de Souza

em desfavor do Apelante, visando compelir o Estado a custear o tratamento na Clínica Liberdade – Centro de Intervenção e Reabilitação em Cuiabá, ou disponibilizar tratamento em outra clínica.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO promova o tratamento para dependência química consistente na internação, às suas expensas, em estabelecimento público ou privado em qualquer Estado da Federação, providenciando o tratamento e transporte adequado no prazo de 24 horas, sob pena de bloqueio.

Culminou multa em caso de descumprimento no importe de R$10.000,00 a qual é pessoal ao gestor do Sistema Único de Saúde.

Foi requerido bloqueio e deferido, conforme orçamento apresentado no importe de R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais) (id. 2279281).

A sentença julgou procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar os requeridos na obrigação de fazer, qual seja, internação voluntária, às suas expensas.

Deixou de condenar os requeridos do pagamento das custas judiciais, bem como em honorários.

Recorre o ESTADO DE MATO GROSSO, arguindo a necessidade de revogação da multa diária, ante a ausência de fundamentação na sua fixação.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, pugna, para que o conhecido e provido, retificando-se a sentença para excluir a multa diária.

Em sede de contrarrazões, o MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL rebate os argumentos trazidos pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso mantendo a r.
decisum
recorrida.

A
Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer de lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, se manifestou pelo “
provimento parcial
do apelo, para substituir as astreintes por mecanismo mais eficaz para o efetivo cumprimento do comando judicial.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública com pedido de Tutela Liminar nº
193-39.2014.811.0035, de internação para tratamento por dependência química.

Antes de adentrar no mérito recursal é necessário elucidar os fatos constantes na inicial.

Consta do caderno processual em palavras da genitora do Autor assistido que “seu filho Jeferson Ribeiro de Souza Hojo, com 22 anos está internado na clínica Liberdade – Centro de Intervenção e Reabilitação no Município de Cuiabá para tratamento de dependência química (drogadição) e que o estado de seu filho é muito debilitado, (...) e que o internou para salvar o mesmo da morte (...)
(sic)”

Consta ainda um relatório da Clínica Liberdade onde informam que o Autor “encontra-se internado para realização do tratamento para dependência química em regime de internação involuntário, com estado de saúde debilitado, três facadas, duas no abdômen e uma no braço. (...)”

Foi noticiado o descumprimento da medida liminar, sendo requerido o bloqueio no importe de R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais). Sendo este deferido e efetivado.

Inconformado o
ESTADO DE MATO GROSSO
recorre, a necessidade de revogação da multa diária, ante a ausência de fundamentação na sua fixação.

O artigo 461 § 4º do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento

(...)

§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. ”

Entendo, entretanto, que deve ser excluída como meio coercitivo, devendo ser utilizados outros meios para garantir o cumprimento da obrigação.

No tocante ao pedido do Apelante Estado de Mato Grosso quanto à exclusão da multa, esta Câmara e as Turmas de Câmaras Cíveis de Direito Público vêm adotando o entendimento esposado pelo Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa no julgamento do Recurso de Apelação com Reexame Necessário nº 167503/2016, cujo enxerto, peço vênia, para transcrever:

" [...] Passo, então, ao reexame e digo que, quanto ao bloqueio de verba pública via Bacen Jud, em caso de descumprimento da decisão (fls. 18/26), que antecipou os efeitos da tutela, ratificada pela sentença (fls. 108/113), para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial, além do mais, a transferência para o prestador do serviço termina por violar o princípio da licitação positivado no artigo 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, já que os interessados são atendidos por médicos e hospitais por eles escolhidos. Os preços cobrados são superiores aos pagos pelo Poder Público pelos mesmos serviços ou medicamentos. O Poder Judiciário não dispõe de mecanismo seguro para a verificação da correção dos gastos, a propiciar grave lesão ao erário. Também não traz qualquer efeito pedagógico no sentido de melhoria do serviço público de saúde, porque os agentes públicos e políticos permanecem livres, leves e soltos para persistirem na prática reiterada de simplesmente ignorarem os deveres impostos pelo cargo.

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 171970/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 26 de janeiro de 2016).

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015).

Assim ficou definido no e. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCEDIMENTO CIRURGICO – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO –
MULTA DIÁRIA – AFASTADA – ADOÇÃO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS -
APELO PROVIDO
.
1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à SAÚDE, constituindo o fornecimento de tratamento médico, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Estando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. 2.
Deve ser excluída a MULTA diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. Não se mostra viável a SUBSTITUIÇÃO das “astreintes” por BLOQUEIO judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta.
3. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 0001879-43.2012.8.11.0033, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 21/01/2019, publicado no DJE 16/05/2019)
.

Diante das considerações acima expostas,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para excluir a multa fixada no ato sentencial ressalvando a impossibilidade de novos bloqueios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019